Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-50.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700509-50.2021.8.07.0011 RECORRENTE : FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: MARCILENE RODRIGUES BAGANHA BENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. VALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO VERIFICADA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. SÚMULA 563 STJ. CONTRATO DE MÚTUO. CONTRATO ASSINADO PELO DEVEDOR. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. Em respeito aos princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável do processo, o agravo interno e a apelação devem ser analisados simultaneamente: ambos estão aptos para julgamento e tratam de matérias que se relacionam. 2. Nos termos do § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico aos previamente cadastrados no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 3. Se a parte é cadastrada como parceira de expedição eletrônica, nos termos da Portaria GC no 160, de 11 de outubro de 2017, é desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação pelo sistema é suficiente para cientificá-la. Precedentes. 4. Na hipótese, a fundação está cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal, conforme consulta realizada aos Parceiros para Expedição Eletrônica (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). Portanto, são dispensáveis as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para intimações a ela direcionadas. Validade da intimação eletrônica da apelante. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada. 5. "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas" (Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça). 6. O art. 783 do Código de Processo Civil-CPC estabelece que a execução para cobrança de crédito se fundará sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Reconhece o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas a condição de título executivo extrajudicial (art. 784, IV). 7. A Medida Provisória - MP 2.200-2/2001 não impede a utilização de certificados não emitidos pela ICP-Brasil como meio de comprovação da autoria e da integridade de declarações constantes de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido, hipótese em que tais documentos serão considerados documentos particulares para todos os efeitos legais. (art. 10). 8. No caso, o devedor não utilizou uma assinatura digital certificada pela ICP-Brasil. Os contratos juntados aos autos não contêm aceite digital, gerada por meio de software, na qual haveria elementos que permitiriam identificar o signatário nome, e-mail e endereço de IP. 9. Consta, porém, apenas um selo extraído da plataforma "Comprova.com", com indicação de data e hora, seguidos de uma numeração. Não há identificação de que forma se pode atestar a validade do documento. Não há endereção eletrônico em que seja possível consultar sua autenticidade. 10. Agravo interno conhecido e provido. Apelação conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10, §1o, da MP 2.200/01, defendendo ser possível o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial para cobrança de contrato de empréstimo firmado pelas partes, certificado através de plataforma eletrônica, que garanta autenticidade e segurança do documento. Argumenta que o contrato foi firmado de forma eletrônica, conforme previsto no parágrafo segundo da cláusula segunda, mediante assinatura eletrônica, por intermédio do sítio www.credinamico.com.br. Ressalta que o presente contrato eletrônico é certificado pela autoridade certificadora “COMPROVA.COM” para agregar valor comprobatório à cadeia de comunicação estabelecida eletronicamente e as mensagens de e-mail recebem o selo cronológico certificado pelo Observatório Nacional, órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, além de outros elementos de comprovação legal, o que garante autenticidade e validade jurídica e torna desnecessária a assinatura de duas testemunhas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as intimações realizadas por meio eletrônico sejam endereçadas ao advogado cadastrado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182, sob pena de nulidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 10, §1o, da MP 2.200/01 Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023